Tribunal: STF
Processo: HC 242719
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Dosimetria. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dueler Savioli dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 919.823/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, porquanto a exasperação ocorreu de maneira abstrata sem considerar as circunstâncias concretas do caso. Aponta a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    De início, não há como proceder à análise de nulidade da abordagem policial, uma vez que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema suscitado, de modo que esta Corte fica impedida de fazê-lo diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Em relação à pena-base, observo que houve a exasperação em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (914,06 g de cocaína na forma de crack) - fl. 86 



    De fato, a apreensão dessa quantidade de drogas mostra-se relevante o suficiente a justificar o incremento da pena-base, sobretudo por se tratar de circunstância elencada legalmente como preponderante, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.514.074/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/5/2024; e AgRg no HC n. 876.369/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/6/2024. 



    Em consequência, é imperativa a manutenção do regime inicial fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado, consoante autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente